Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-25.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005496-25.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 705.181.211-43 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADER AUGUSTO DOS SANTOS DE MELO - CPF: 054.272.845-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-25.2025.8.11.0037

APELANTE: MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a quantidade e variedade de droga apreendida justificam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é possível valorar negativamente as consequências do crime com base em fundamentos genéricos; (iii) confirmar o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iv) verificar a possibilidade de compensação entre atenuantes e majorantes; (v) reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, relativa ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevada quantidade de droga (6 kg de cocaína) e a diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha) autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

A valoração negativa das consequências do crime, com base em argumentos genéricos relativos à lesividade social das drogas, configura fundamentação inidônea, por ser inerente ao tipo penal, e deve ser afastada.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas e aplicadas, com redução proporcional da pena, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.

Não é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (segunda fase) e a majorante da interestadualidade (terceira fase), por se tratarem de fases distintas da dosimetria.

Inexistem elementos mínimos nos autos que demonstrem dedicação habitual do apelante à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, razão pela qual se reconhece a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

A natureza da substância entorpecente (cocaína), aliada à atuação do réu como “mula do tráfico”, justifica a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6.

A readequação da pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa, não autoriza a alteração do regime semiaberto nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas autorizam a elevação da pena-base. 2. É inválida a valoração negativa das consequências do crime baseada em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. 3. O reconhecimento e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na sentença afasta o interesse recursal quanto ao ponto. 4. Não há compensação entre atenuantes da segunda fase e causas de aumento da terceira fase da dosimetria. 5. A ausência de elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa autoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 6. A conjugação da natureza da substância entorpecente (cocaína) com a atuação do agente como “mula do tráfico” justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V e § 4o; CP, art. 59; CF/1988, art. 5o, XLVI; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 992.617/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 3.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 683.098/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7.12.2021; TJMT, Ap. 1009369-12.2023.8.11.0002, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.11.2025; TJMT, Ap. 1001653-59.2022.8.11.0004, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8.7.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-25.2025.8.11.0037

APELANTE: MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06.

A Defensoria Pública requer: 1) a redução da reprimenda basilar para o mínimo legal, argumentando que
“a quantidade de droga, por si só, não pode ser utilizada como fator preponderante para a exasperação da pena”
, e que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; 2) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; 3) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a majorante da interestadualidade prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas; 4) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 5) a modificação do regime semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“para tão somente afastar a valoração negativa das consequências do delito”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-25.2025.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de abril de 2025, por volta das 23 horas, na Unidade Operacional 501 da PRF, localizada no km 290 da BR 070, no Distrito Industrial do Município de Primavera do Leste MT, o Denunciado MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA foi flagrado transportando e trazendo consigo, para fins de comercialização,
06 (seis) tabletes de COCAÍNA, pesando 6.175,24 kg (seis quilos, cento e setenta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) e 01 (uma) porção grande de MACONHA, pesando 5,69 g (cinco gramas e sessenta e nove centigramas
), (...).

Segundo restou apurado, a Polícia Rodoviária Federal abordou o ônibus da empresa Xavante linha Cuiabá/MT-Goiânia/GO, durante revista no compartimento de passageiros, foi abordado o
acusado MARCOS VINICIUS que viajava de Ponte Lacerda/MT com destino a Goiânia/GO e ocupava a poltrona 02
.
Na revista pessoal, foi localizada entre as pernas do Denunciado, uma mochila, contendo os entorpecentes apreendidos
. Ouvidos, os Policiais afirmaram a dinâmica dos fatos descritos no boletem de ocorrência (id. 194785194 e 194785195) Ao ser interrogado, o Acusado decidiu ficar em silêncio (ID 194785198). As drogas foram apreendidas (ID 194785193) e periciadas (ID 194785214 pg 54-57).
”

Infere-se dos autos que, durante fiscalização de rotina em ônibus da empresa Xavante, com destino à Goiânia/GO, policiais rodoviários federais identificaram comportamento suspeito do apelante, que ocupava a poltrona no 02 e mantinha uma mochila entre as pernas.

Na revista pessoal, foram apreendidos 6 tabletes de cocaína, pesando 6.175,24 kg, e 1 porção de maconha, pesando 5,69 gramas.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal atribuída ao apelante, especialmente com base na sua confissão espontânea, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, pela prova documental e testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do denunciado.

O réu Marcos Vinicius Maciel de Oliveira, quando ouvido em Juízo, relatou que: “(...) No momento da abordagem, Marcos alega que estava dormindo, coberto com um casaco/blusa de fio que cobria sua cabeça. Ele só percebeu a entrada dos policiais quando seu casaco foi levantado. Ele acordou, respondeu às perguntas, e a droga foi encontrada em sua bolsa durante a revista. Marcos negou que a droga fosse dele. Ele afirmou que pegou a droga de um rapaz porque estava necessitando de dinheiro. Ele tinha acabado de perder a moto para a polícia, e sua namorada estava grávida e o estava "enchendo no saco". Ele combinou com esse rapaz de levar a droga de Pontes de Lacerda para Goiânia. Por isso, ele ganharia R$ 5.000. Ele pegou a droga em Pontes e Lacerda na frente da "Espo". A mochila já estava pronta quando lhe foi entregue. Não lhe disseram a quantidade, mas ele sabia que era droga. A única coisa que ele fez foi abrir o outro lado da bolsa e colocar suas roupas. O contato foi feito por um antigo patrão dele. Marcos estava desempregado e procurou o patrão dizendo que precisava de dinheiro. O patrão mencionou que tinha um amigo que queria fazer o transporte de drogas para Goiânia e pagava bem. Marcos mora em Pontes e Lacerda. Ele afirmou que não respondeu a nenhuma ação penal antes, exceto uma vez quando era menor, mas quem ficou preso foi o adulto que o acompanhava.“

A testemunha Jader Augusto dos Santos de Melo, policial rodoviário federal, quando ouvido em Juízo, narrou que: “O policial se recorda da situação, que ocorreu durante a fiscalização de ônibus que vêm da zona de fronteira. A fiscalização visa a segurança pública. Um rapaz (que ele estima ser jovem, talvez 18 anos) estava sentado bem na frente. Quando as luzes internas foram ligadas e os passageiros foram alertados, ele continuou com um pano sobre o rosto, "fingindo que estava dormindo". Isso levantou suspeita. O policial entrevistou o rapaz. Ele estava muito nervoso, deu informações desencontradas, e mantinha a mochila debaixo das pernas. Ao apalpar a mochila, sentiu que estava "pesada mesmo, parece que tava carregando o cara de bola de ferro". O rapaz disse que tinha embarcado na fronteira. Jader consultou o nome dele e viu que ele tinha "passagem" (antecedente criminal), o que despertou um alerta maior. A atitude de manter a mochila pesada sob as pernas, tremendo, em vez de guardá-la no bagageiro, reforçou a suspeita. Após a verificação, foram encontrados alguns tabletes de droga (o policial acredita que cocaína, mas não tem certeza) dentro da mochila. Explicou que é protocolo da PRF não perguntar sobre quem era o dono da droga, para onde ia ou o valor do "frete", deixando essas perguntas para o delegado da Polícia Judiciária. A mochila estava debaixo das pernas de Marcos, e "não tinha como ele dizer que não era dele".”

A testemunha José Paulo Zancanaro, policial rodoviário federal, quando ouvido em Juízo, narrou que: “A Operação: O policial estava de plantão e recebeu uma determinação para fiscalizar um ônibus. Havia suspeita de tráfico de drogas por uma pessoa que teria embarcado em Cuiabá, possivelmente vinda de Pontes de Lacerda. Eles abordaram o ônibus e encontraram Marcos na primeira ou segunda fileira de poltronas da frente. Marcos portava uma mochila entre as pernas, onde foram encontrados tabletes de entorpecente. O policial não se recorda da quantidade exata nem do tipo de entorpecente no momento do depoimento. Em princípio, Marcos estava dormindo, mas, na percepção de Zancarnaro, ele "fingiu que estava dormindo". Os policiais apenas pediram que ele descesse e o encaminharam. Marcos foi solícito. Após a localização da droga, eles o encaminharam, junto com a mochila e o suposto entorpecente, para a delegacia da Polícia Civil para ser ouvido pela autoridade policial, após a confecção de um boletim de ocorrência. O policial não conseguiu perceber se havia alguém acompanhando Marcos, pois o ônibus estava quase cheio.”

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular fixou a pena-base em 7 anos e 5 meses de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias do delito, em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, e as consequências do crime, diante dos graves danos causados pela venda de substâncias ilícitas,
in verbis
:

“(...) as circunstâncias são desfavoráveis, diante da quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida de maconha e cocaína;

as consequências do crime são graves, pois sabe-se que a venda de substâncias ilícitas causa não só a dependência química como aumento da criminalidade no meio onde ela é inserida.”

Ao revés do que sustenta a Defensoria Pública, a apreensão de mais de 6 kg de cocaína, associada à diversidade de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], justifica a exasperação da pena-base, consoante os seguintes arestos do STJ:

“A quantidade de droga pode justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2/9/2025)

“O agravante foi abordado por policiais militares portando 03 (três) tijolos de maconha, e, após diligências, outras 03 (três) unidades da substância foram localizadas,
totalizando aproximadamente 5,6 kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de entorpecente
, além da apreensão de uma balança de precisão, uma faca e insulfilm.
A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base
e a fixação do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no HC n. 992.617/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 3/9/2025)

Por outro lado, o magistrado de origem, ao valorar negativamente as consequências do delito, apoiou-se em fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, como os supostos prejuízos à saúde pública e à ordem social, sem apontar elementos concretos extraídos dos autos que justifiquem tal exasperação, a autorizar a exclusão desta circunstância judicial.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“O aumento da pena-base deu-se com base em genéricos fundamentos, tais como o elevado poder lesivo da droga, a possibilidade de vítimas ficarem dependentes químicos e também em face dos danos causados para a sociedade. Trata-se de questões que já dizem respeito ao tipo penal do delito de tráfico de drogas.”
(STJ, AgRg no HC n. 683.098/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 7/12/2021)

Com efeito, afastadas as consequências do delito, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o magistrado sentenciante já reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, promovendo a redução da pena em 1/6 para cada circunstância, razão pela qual não se verifica interesse recursal quanto a esse ponto.

Em que pese os parâmetros de redução adotados pelo juiz singular, fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, imperiosa a manutenção da majorante do art. 40, V, da Lei Antidrogas – haja vista a comprovação da interestadualidade –, o que conduz a reprimenda ao
quantum
de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ressalto que
“não há relação de preponderância ou compensação entre a atenuante da confissão espontânea (segunda fase) e as causas de aumento de pena (terceira fase), por serem institutos aplicados em etapas distintas da dosimetria”
(TJMT, Ap. 1009369-12.2023.8.11.0002, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11/11/2025).

De outro lado, o juízo de origem afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que, embora o réu fosse primário, as circunstâncias do caso concreto evidenciariam dedicação a atividades criminosas e vínculo com o tráfico em larga escala.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, não se constatam elementos mínimos aptos a demonstrar que o apelante efetivamente se dedicava a práticas ilícitas ou integrava organização criminosa.

O simples fato de o apelante ter se deslocado de Pontes e Lacerda/MT com destino à Goiânia/GO, transportando uma mochila posicionada entre suas pernas, sob a poltrona, não autoriza, por si só, concluir que realizava de forma habitual o transporte de substâncias entorpecentes entre os referidos Estados.

Não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelante já tenha praticado outras condutas semelhantes, ou que o tráfico de drogas constitua sua atividade habitual.

Tampouco a forma de acondicionamento da substância entorpecente revela grau de sofisticação ou preparo compatível com a atuação de agentes reiteradamente envolvidos na prática delitiva, uma vez que não se utilizou qualquer mecanismo de ocultação [como compartimento oculto ou fundo falso], estando os tabletes apenas acomodados no interior de uma mochila, que, segundo o próprio apelante, lhe teria sido entregue para ser levada até Goiânia/GO.

A quantidade de droga apreendida, embora elevada, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, especialmente porque tal circunstância já foi valorada na primeira fase da dosimetria.

Nesse contexto,
“é corriqueira a utilização de jovens primários e de bons antecedentes, como é o caso do apelante, para o exercício da função de ‘mula do tráfico’, conforme amplamente noticiado em ocorrências semelhantes”
(TJMT, Ap. no 1001653-59.2022.8.11.0004, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.7.2025).

Logo, o apelante faz jus ao reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Por derradeiro, a natureza da substância apreendida [cocaína, que não valorada na primeira fase], aliada à atuação do agente na condição de “mula do tráfico”, evidencia maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a incidência da minorante no patamar de 1/6.

Com base nisso, redimensiono a pena definitiva para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto fixado na sentença (CP, art. 33), sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena de MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026